Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO DE DANOS. VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO.
1. A não entrega do imóvel no prazo previsto configura inadimplemento contratual e enseja a sua resolução por culpa do vendedor, devendo as partes ser restabelecidas ao estado inicial com a devolução imediata e integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
2. A alegada ocorrência de entraves burocráticos que ocasionaram a demora na obtenção do “habite-se” não constitui caso fortuito por não se revestir da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade, além do que se trata de fato inerente à própria atividade desenvolvida e integra o risco do empreendimento. Portanto, não constitui circunstância apta a legitimar o retardamento na entrega do imóvel para além do prazo de tolerância previsto e, desse modo, afastar a responsabilidade da construtora.
3. No caso de resolução contratual, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos são devidos desde a citação, nos termos do art. 405 do CC e art. 219 do CPC/1973.
4. Tendo a cláusula penal moratória, prevista em contrato, apresentado natureza jurídica idêntica à dos lucros cessantes, alcançando-se a reparação de danos reclamada pelo consumidor, prestigia-se a primeira em detrimento da segunda, seja porque avençada pelas partes, seja porque vedada a cumulação de cláusula penal e lucros cessantes (Tema 970, STJ).
5. Nas demandas em que há provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários deverão ser fixados na forma do §3° do art. 20 do CPC/73, não merecendo nenhum reparo a sentença nesse ponto.
6. Recurso conhecido e não provido.